Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738278-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE HUPSEL REGO RECORRIDO: ESPACO CAMPUS CURSOS LTDA - ME DECISÃO A recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 14887958), manteve-se inerte (ID 15113243). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por ROSANE HUPSEL REGO, a culminar no seu não conhecimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se à Vara de origem. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto